Tribunal: TJPA
Processo: 0005831-43.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005831-43.2011.8.14.0401

APELANTE: ALEX MAFRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0005831-43.2011.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

ALEX MAFRA

DEFENSOR (A) PUBLICO (A): BRUNO BRAGA CAVALCANTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO TENTADO. ROUBO TENTADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO. INVERSÃO DA POSSE. OCORRÊNCIA. TEMA 916 DO STJ. TESE NÃO ACOLHIDA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. NÃO CONHECIMENTO. PENA DEFINITIVA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. TESE NÃO CONHECIDA
. SENTENÇA RECORRIDA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0005831-43.2011.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

ALEX MAFRA

DEFENSOR (A) PUBLICO (A): BRUNO BRAGA CAVALCANTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEX MAFRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal (id

4691840).

Narra a denúncia que no dia 17/11/2011 por volta das 17h, na Praça Dalcídio Jurandir no Bairro da Cremação nesta capital, o recorrente teria abordado à vítima Thalia Cristina Cardoso da Conceição e, mediante violência consistente em socos e chutes, subtraiu-lhe seu aparelho de telefone celular, empreendendo fuga logo em seguida (id

4691825).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando: i) a desclassificação para o crime de furto por arrebatamento na modalidade tentada; ii) o reconhecimento da tentativa de roubo; iii) a revisão da dosimetria, a fim de que a pena aplicada seja reduzida; e IV) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (id

4691841).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id

4691842).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id4691842).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Os pressupostos de admissibilidade do recurso estão preenchidos apenas em parte, haja vista que o pleito de reforma da dosimetria para reconhecimento de circunstâncias judicias favoráveis ao apelante não comporta conhecimento, conforme será mais bem detalhado adiante.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO (FURTO TENTADO OU ROUBO TENTADO)

Extraio dos autos que a tese de desclassificação para o delito de roubo tentado, ou furto tentado, não encontra amparo no conjunto probatório amealhado nos autos.

Antes de tudo, necessário fixar como premissa o entendimento sedimentado na jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça
,

segundo o qual se
consuma o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de viol
ência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 916
[1]
)

Fixada essa premissa, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do crime de roubo consumado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id

4691825 - Pág. 19), o auto de apreensão (id 4691820 - Pág. 12), o auto de entrega (id 4691820 - Pág. 12) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id 4691820 - Pág. 4 – 7).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelo próprio recorrente quando confessou, espontaneamente, a prática do crime, bem como pela testemunha Gilberto Alex dos Santos Ribeiro, durante audiência de instrução (id

4691552 – 4691560),

Da prova oral amealhada, especialmente o depoimento prestado pela testemunha inquirida, é possível extrair a conclusão de que a versão acusatória foi ratificada em sede judicial, de sorte que restou comprovada tanto a agressão física cometida contra a vítima, quanto a inversão da posse ocorrida após a subtração do seu aparelho de telefone celular.

Acrescento que o próprio recorrente confirmou que empreendeu fuga logo após tomar o bem da ofendida, porém, foi detido logo em seguida por guardas municipais que se encontravam às proximidades do local do crime (id4745503 - Pág. 1 – id 4745518 - Pág. 17).

Rejeito, portanto, a tese de desclassificação do delito suscitada pela defesa, não havendo que se cogitar de ocorrência de roubo ou furto tentados.

Nesse sentido, resta prejudicada a tese de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Analisando os autos, observo que o recurso não comporta conhecimento no particular.

Insurge-se o recorrente contra a pena base fixada pelo Juízo
a quo
, pleiteando a reforma da dosimetria para o reconhecimento de circunstâncias favoráveis ao apelante.

Ocorre que o recorrente foi condenado pelo cometimento do delito de roubo simples (art. 157, caput, do CP) e teve sua pena base fixada no mínimo legal (04 anos de reclusão), a qual foi tornada definitiva pela ausência de outras circunstâncias atenuantes, minorantes e majorantes a valorar.

Quer dizer, resta clarividente a total falta de interesse do apelante em reformar uma sentença que lhe aplicou a pena mínima, dispensando-se maiores digressões no sentido de concluir pelo não conhecimento do pleito no particular.

Em suma, o apelo comporta parcial conhecimento e, na extensão, deve ser improvido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço em parte do recurso de apelação e, na extensão, nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

EDIÇÃO N. 51: CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – II: 1) Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 916) ACÓRDÃOS HC 209582/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015; HC 331981/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 18/11/2015; AgRg no REsp 1558729/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 05/11/2015, DJe 23/11/2015; AgRg no AREsp 404824/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015; REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015; AgRg no REsp 1543257/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 13/10/2015, DJe 05/11/2015; HC 314642/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 01/09/2015; AgRg no REsp 1490926/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 23/02/2015.

Belém, 14/03/2023